Tribunal: TJDFT
Processo: 0003534-73.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito do disposto no artigo 225 do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.015/2009, o Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal instaurada para verificar a prática de atentado violento ao pudor contra criança, independentemente de representação das vítimas, dos representantes legais ou da condição financeira deles, considerando a previsão constitucional de que a proteção da criança e do adolescente é dever não apenas da família, mas também da sociedade e do Estado. Precedentes.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra das vítimas reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
3. Alguma discordância entre depoimentos quase sempre existe, todavia, necessário averiguar se versam sobre pontos fundamentais ou apenas periféricos. Eventuais inconsistências podem advir do tempo decorrido desde os fatos até a colheita das declarações, bem como da idade das vítimas quando dos abusos. Entretanto, os pontos fundamentais, ou seja, que o acusado ficou sozinho com as vítimas, passou a mão no corpo delas (pernas, seios, vulva), introduziu o dedo na vagina de duas delas, bem como mostrou o pênis para uma delas, foram confirmados de forma harmônica e coerente tanto pelas declarações das vítimas, administrativa e judicialmente, como de informantes, para quem elas noticiaram os abusos após o registro da ocorrência.
4. A tese defensiva aventada de que as vítimas pretendiam prejudicar o acusado não encontrou guarida em qualquer elemento dos autos.
5. Para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha praticado atos voltados à satisfação da lascívia com a vítima, de maneira que essas condutas serão típicas, ainda que não haja conjunção carnal ou que o contato físico seja superficial. Precedentes.
6. No caso dos autos, o resultado do laudo de exame de corpo de delito não é suficiente para colocar dúvida quanto à efetiva ocorrência do crime, em especial porque os atos libidinosos que as vítimas relataram ter sofrido, em geral, não deixam vestígios.
7. A conduta do recorrente evidencia a prática de ato libidinoso previsto no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, não podendo ser considerado mero constrangimento, uma vez que não se restringiu a um simples constrangimento ou vexame, mas sim atingiu a dignidade sexual das vítimas, na medida em que elas eram apenas crianças, tendo ele as acariciado nas pernas, seios e vulvas, por baixo das roupas, além de ter inserido o dedo nas vaginas de duas delas, e mostrado o pênis para uma delas.
8. No estupro de vulnerável, a violência é presumida de forma absoluta. Dessa forma, inviável o pleito desclassificatório para o crime de importunação sexual, uma vez que, para caracterização do delito menos grave de importunação sexual, não poderia haver violência, contrariamente ao ocorrido no caso em apreço, praticado contra crianças. Precedentes.
9. Para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, não é relevante se o parentesco como tio das vítimas ocorria por afinidade. Fato é que o recorrente era tio das vítimas à época dos fatos, não havendo dúvida de que, valendo-se do vínculo familiar, afetivo e hierárquico exercia autoridade sobre elas, e aproveitou-se desta condição para praticar os atos libidinosos, devendo a causa de aumento ser mantida.
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.